Tribunal: TJBA
Processo: 0501270-13.2016.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501270-13.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PLANSERV. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Reexame necessário da sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual, declarou a ilegalidade da inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da contribuição ao PLANSERV, determinando a restituição dos valores descontados.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o adicional por serviço extraordinário possui natureza jurídica que justifique sua exclusão da base de cálculo da contribuição ao sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais – PLANSERV.

III.
Razões de decidir

3. O art. 12, I, "a", da Lei Estadual nº 9.528/2005 estabelece como base de cálculo da contribuição ao PLANSERV a remuneração bruta do servidor, excluídas apenas parcelas expressamente mencionadas.

4. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.358.281/SP), reconhece a natureza remuneratória das horas extras, autorizando sua inclusão na base de cálculo de contribuições.

5. O mesmo entendimento vem sendo reiteradamente adotado pelo TJBA em situações análogas, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição sobre tais verbas.

IV.
Dispositivo e tese

6. Reexame necessário provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: "É legítima a inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da contribuição ao PLANSERV, por se tratar de verba de natureza remuneratória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501270-13.2016.8.05.0103
, em que figuram como Remetente
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS
e como Interessados
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reformar a sentença, em reexame necessário, para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator